Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Desobediência. Desacato. Dano ao patrimônio público. Provas. Tipicidade.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de dano ao patrimônio público, desobediência e desacato. Alega-se que a palavra dos policiais não é suficiente para fundamentar a condenação, que não houve dolo de desacatar os policiais e que a ordem desobedecida era ilegal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelos crimes de dano ao patrimônio público e desacato; (ii) se a conduta do réu tipifica crime de desobediência.
III. Razões de decidir
3. Havendo contradição entre a versão dos policiais e as fotografias das avarias no veículo quanto à origem do dano no veículo patrimônio público, absolve-se o réu do crime do art. 163, III, do CP, na forma do art. 387, VII, do CPP.
4. É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta do réu que, durante prisão em flagrante, xinga policiais militares.
5. A conduta de se opor à execução de ato legal – ingresso em viatura para ser conduzido à delegacia -, em contexto que se busca evitar prisão em flagrante, não constitui crime de desobediência.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 163, parágrafo único, III, 330 e 331; CPP, art. 387, VII.